Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712035-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE AGRAVADO: LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS DE CASTRO GUERRANTE contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília (id. 25115901), que, nos autos da ação de extinção de condomínio no 0005241-24.2016.8.07.0001, movida em face de LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA, determinou o prosseguimento do feito, que se encontrava sobrestado, com a ordem de conclusão para sentença. Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes restaram rejeitados (id. 25115904). Descontente, ela interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 25115890), argumenta que a decisão agravada teria violado determinação exarada pela Sétima Turma Cível que, sob minha Relatoria, deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0725552-90.2019.8.07.0000 para “(...) determinar a suspensão do processo de origem pelo prazo de até 06 (seis) meses, cabendo ao juízo singular eventual prorrogação, de modo a permitir que a controvérsia patrimonial seja resolvida no juízo próprio (...)” (p. 4). Esclarece que tal ordem de suspensão teve por fundamento o reconhecimento de questão prejudicial externa, sublinhando que, embora o objeto da ação originária seja a dissolução de condomínio formado pelo patrimônio comum decorrente de vínculo conjugal entre as partes, existe outra demanda – uma ação de divórcio em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0069050-03.2007.8.07.0001) –, na qual estariam apurando o valor de dívidas do ora agravado com a ora agravante, de modo que a parcela do patrimônio objeto da partilha poderia ser completamente absorvida para pagamento de tais dívidas. Nesse cenário, argumenta que o processo em trâmite perante o Juízo da Vara de Família ainda estaria no mesmo estágio, de maneira que a situação apreciada por este órgão fracionário por ocasião do julgamento agravo de instrumento anterior não teria sofrido qualquer modificação. Conclui, assim, que o feito originário deveria permanecer suspenso, de modo a permitir que a controvérsia patrimonial seja resolvida no Juízo próprio. Sublinha que ajuizou mais um processo em face do réu/agravado, a Liquidação de Sentença no 0712499-57.2020.8.07.0016, que já teve perícia designada, constituindo mais uma razão para que o feito originário permaneça sobrestado. Destaca que o próprio recorrido teria manifestado na origem interesse na suspensão do feito, que, segundo o seu entendimento, deveria ser renovada por um novo período de seis meses, inclusive para evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, já que “(...) os valores devidos pelo Agravado/Devedor na Vara de Família superam a totalidade de sua meação nos imóveis elencados na 1a instância (Vara Cível) (...)” (p. 13). Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que a probabilidade do direito decorreria do provimento do seu agravo de instrumento anterior, reconhecendo a pendência da outra demanda como questão prejudicial ao julgamento do feito em trâmite na origem. Em relação ao perigo de dano, esclarece que a decisão agravada, segundo o seu entendimento, violaria julgamento proferido por este Tribunal de Justiça. Requer, ao final, “(...) a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo originário (em tramitação da 21a Vara Cível) até o julgamento do mérito do presente recurso (...)” (p. 16). No mérito, pugna pela suspensão do processo originário “(...) até a comprovação de pagamento do valor líquido, certo e exigível por parte do Agravado/Devedor (...)” (p. 17), ou até que sejam finalizadas as perícias judiciais. Em caráter alternativo, pede que o agravo de instrumento seja recebido como reclamação a fim de preservar a autoridade jurisdicional desta Corte exarada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0725552-90.2019.8.07.0000. Preparo (id. 25115894). É o relatório. Decido. À primeira vista, nesse juízo preliminar de cognição, verifico a urgência necessária para legitimar a interposição do agravo de instrumento, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no do REsp no 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justificando a tutela de urgência em sede de recurso. No caso concreto, o que pretende a parte agravante, em síntese, é atribuir efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do mérito recursal. Compulsando os autos, verifico que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0725552-90.2019.8.07.0000, a Sétima Turma Cível reconheceu a existência de uma relação de prejudicialidade entre os objetos do feito originário e o de outra demanda, na qual se discute a partilha de bens em razão da dissolução de casamento pelo divórcio. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgamento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a suspensão do processo em trâmite na origem até que questão prejudicial à resolução da controvérsia seja resolvida no bojo de outra relação processual; 2. O vigente Código de processo Civil anuncia, em seu art. 313, inc. V, ser possível suspender o processo quando a sentença de mérito (a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente e (b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; 3. Constitui questão prejudicial externa à ação de dissolução condominial a possibilidade de uma das partes obter a totalidade do patrimônio objeto da demanda, revelando-se prudente a suspensão do feito até que tal questão seja resolvida no juízo próprio; 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1235118, 07255529020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que, naquela ocasião, tendo elaborado o voto condutor, consignei que seria prudente “(...) reconhecer a questão prejudicial externa e, na forma prevista na legislação processual, determinar a suspensão temporária do feito, seja pelo prazo legal, seja até que a questão patrimonial aludida no recurso seja resolvida na sede própria (...)” (id. 25115905, p. 4). Neste cenário, tenho que os elementos constantes dos autos permitem, ao menos por ora, a formação de um juízo adequado quanto à probabilidade do direito alegado no recurso, autorizando a atribuição de efeito suspensivo. De fato, diante da existência de uma relação de prejudicialidade, já reconhecida anteriormente, e da notícia de que a controvérsia patrimonial ainda está pendente de julgamento naquela outra demanda, entendo que a questão merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento cognitivo por ocasião do julgamento do mérito recursal. De outro lado, vislumbro a existência de risco ao resultado útil do processo caso o feito venha a ser sentenciado na origem sem que a questão prejudicial tenha sido devidamente resolvida no Juízo próprio, o que pode desencadear nova celeuma processual, prejudicando a efetividade da prestação jurisdicional. Diante destas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora